Tribunal: TJDFT
Processo: 0713710-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. LEGITIMIDADE ATIVA. DISCUSSÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) No 21. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. RECURSO. ESPECIAL. EXTRAORDINÁRIO. PENDÊNCIA. AGUARDO. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de análise da tese de ilegitimidade ativa antes do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 (autos no 0723785-75.2023.08.07.0000). O objeto do precedente qualificado discute as hipóteses de ilegitimidade ativa para ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na ação coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001 (autos no 32.1591997).
4. A suspensão dos processos pendentes após a admissão de incidente de resolução de demanda repetitiva cessa se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A pendência de recursos especial e extraordinário nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 impede a análise da matéria relativa à ilegitimidade ativa nos cumprimentos individuais da sentença proferida na ação coletiva no 32.1591997 até trânsito em julgado desse incidente”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 928, 1.040, III, e 982, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.